Tribunal: TJSP
Processo: 2112510-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pagamento de diferenças salariais – Impugnação rejeitada – Impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Aplicação da Súmula no 519 do STJ – Precedentes - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112510-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes HILDA
BERTONCINI DE OLIVEIRA, NELSON NAGIB GABRIEL, MARIA ODETTE
PEREIRA SANTOS, MARIA IVONE BRINO SCATOLIN, ISABEL TIRLONE
CABRAL, CARLOS LUCIO DA SILVA, GERALDO BOLSONARO MESSIAS, EVA
APARECIDA BÁGGIO TOSIM, ELZA PEREIRA QUINTINO e AMABILE KAZUKO
MATIDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112510-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26512 -
2
VOTO No: 26512
AGRV. No: 2112510-24.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTES.: Carlos Lucio da Silva e outros
AGDA.: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza: Liliane Keyko Hioki
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Pagamento de diferenças salariais Impugnação rejeitada
Impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários
advocatícios Aplicação da Súmula no 519 do STJ Precedentes
- Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 254/258 (autos
originários), que, em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
Carlos Lucio da Silva e outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo, rejeitou a
impugnação ofertada pela executada, sem condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Agravam os exequentes alegando ser inaplicável ao caso a Súmula
no 519 e a tese fixada no tema no 408 do STJ, tendo em vista que, com a entrada em
vigência do novo CPC, são devidos honorários advocatícios quando for apresentada
impugnação ao cumprimento de sentença. Pedem o provimento do recurso (fls. 01/08).
Agravo tempestivo, com preparo (fls. 09) e processado sem a
atribuição de efeito suspensivo (fls. 11); não foram apresentadas contrarrazões (fls. 14).
É o relatório.
Os exequentes, servidores públicos estaduais, ingressaram com
cumprimento de sentença visando cobrar crédito relativo a diferenças salariais
reconhecidas por sentença transitada em julgado (fls. 29/37 e 38/44 dos autos originários),
perfazendo o valor total de R$ 331.023,61 (fls. 169/198 dos autos originários).
A executada, então, ofereceu impugnação (fls. 204/216 dos autos
originários digitais), discordando do valor cobrado e indicando o montante que entende
devido (R$ 262.816,67 - fls. 215 dos autos originários).
O juízo de 1o grau rejeitou a impugnação, determinando o
prosseguimento da execução pelo valor indicado pelos exequentes, deixando de condenar a
executada ao pagamento de honorários advocatícios (fls. 254/258 dos autos originários
digitais), o que ensejou a interposição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112510-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26512 -
3
Nesta fase, a controvérsia se limita ao arbitramento verba honorária
em favor dos agravantes pelo juízo de 1o grau, quando rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela executada.
Inviável a condenação da executada em honorários advocatícios na
hipótese de rejeição da sua impugnação ao cumprimento de sentença, conforme pacificado
pelo Enunciado no 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça STJ (“Na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios”). Na mesma direção, aquela mesma Corte no julgamento do REsp. no
1.134.186-RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011 pelo rito dos recursos
repetitivos (tema no 408) e, mais recentemente, AgInt no REsp 1668737/SC, Min. Og
Fernandes, j. 01/06/2020.
Isso porque os honorários advocatícios referentes a esta fase já
foram fixados nos termos do art. 523, §1o do CPC, sendo inviável novo arbitramento.
Anoto que tal entendimento não viola o previsto no art. 85, § 7o, ao
dispor que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada” (g.n.),
uma vez que esta norma se aplica aos casos de acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, com extinção integral ou parcial da execução.
Nesse sentido, é o entendimento desta 1a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA HONORÁRIOS - Incabível a condenação da Executada ao pagamento de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição de impugnação oferecida no cumprimento
de sentença Aplicação da Súmula 519 do STJ - Precedentes Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2239152-13.2018.8.26.0000, rel. Des. Rubens Rihl, j. 04/12/2018).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator